Tribunal: TJDFT
Processo: 0000578-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer contradição, omissão ou obscuridade passíveis de serem sanadas, podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado.
2. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.